Tribunal: TJDFT
Processo: 0001869-75.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001869-75.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JADSON CUTRIM BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 13654/18. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, §2o, inciso I combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentar subtrair a bicicleta de um ciclista ameaçando-o com faca, sendo preso em flagrante no momento da posse do bem. 2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019). 3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário da tribunal supremo. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 4 Reputa-se provado o delito de roubo quando o agente é preso em flagrante ao tentar retirar o objeto da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, verificando-se a tentativa quando quando a subtração não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 5 Apelação não provida. O recorrente alega, no especial, além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência aos artigos 4o da Lei 13.654/2018, e 157 do Código Penal, pugnando pelo afastamento da incidência da majorante do uso de arma branca da terceira fase da dosimetria penal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, sob o fundamento de que, havendo o Conselho Especial desta Corte, declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, a turma julgadora trilhou o mesmo caminho para restabelecer a vigência da lei revogada. Entretanto, argumenta que uma publicação incompleta no Diário Oficial do Senado, posteriormente corrigida, não teria o condão de macular o texto legal, notadamente de maneira a atrair a nódoa da inconstitucionalidade formal ao dispositivo em destaque. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguimento. A tese sustentada pelo recorrente é jurídica e está prequestionada, e o dissenso jurisprudencial foi devidamente comprovado, motivos pelo qual a questão deve ser apreciada pela Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030